Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. BUSCA E APREENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo, que apontam o acusado como sendo autor do crime de receptação.

2. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

3. Inviável a absolvição do crime de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, diante da comprovação de perigo concreto de dano na conduta do acusado que dirigia em alta velocidade e fazia manobras irregulares com o veículo.

4. Recurso conhecido e desprovido.